Tribunal: TJPA
Processo: 0058414-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058414-77.2012.8.14.0301

APELANTE: JORGE PINTO DA SILVA

APELADO: TEMISTOCLES SOUSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por JORGE PINTO DA SILVA em face d decisão de Num. 2294420 - Pág. 01/03 que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal na apelação.

Alega o agravante que
a decisão agravada, de ID 2294420, não considerou a questão
processual que salta aos olhos, já que o objeto da ação em tela é um imóvel localizado na
periferia de Belém, em bairro de extrema violência, cujo padrão econômico financeiro destoa
sobremaneira do padrão de residência do autor da ação, ora agravado
.

Indaga como o agravado pode
ajuizar ação para uso próprio se sua condição financeira é muito superior ao do Agravante
, considerando sua condição de residir em condomínio de alto padrão, sendo improvável que
deixe tal imóvel para residir em outro totalmente diverso, de menor padrão financeiro
.

Afirma que a decisão agravada aduz que “
não há como acolher o pleito liminar, ora em
exame, devendo ser mantida a sentença por ora, haja vista a inexistência que prova, ainda
que mínima, acerca das alegações das insurgentes
”, embora haja nos autos comprovação
suficiente do alegado, principalmente os documentos novos juntados no ID 1878497 e ID
1878499, que se referem a declaração emitida pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
.

Sustenta que o dano grave e de difícil reparação é facilmente constatado quando
considerado os argumentos das razões recursais e os documentos novos juntados ao recurso de
Apelação. É dano grave, pois usurpa o exercício do direito de propriedade do Agravante, que
se viu tolhido de usar e gozar de imóvel ao qual construiu benfeitorias trabalhando de sol a sol,
gastando os recursos adquiridos com trabalho árduo e honesto, na venda de frango assado a
população vizinha.

Acrescenta ser de difícil reparação, já que os prejuízos oriundos da afronta de seu
direito de usar e gozar do imóvel jamais serão recuperados, bem como os custos para adquirir outro
abrigo, pagando aluguel e no desconforto de imóvel alheio.

Requereu através do presente agravo interno que este juízo
reconsidere a decisão
agravada, desta feita apreciando os documentos de ID 1878497 e ID 1878499, bem como
cotejando os documentos juntados pelo Autor/Agravado nos autos que tramitaram no juízo de
a
quo
com os referidos documentos de ID 1878497 e ID 1878499, concluindo que o mesmo não
possui condições mínimas para pleitear a ação de despejo para uso próprio, pois não irá
usar do imóvel pleiteado.

Contrarrazões ao agravo interno de
Num. 2529158 - Pág. 01/05.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de agravo interno.

Conforme já asseverado na decisão interlocutória recorrida, o
Código de Processo Civil de 2015 regulou expressamente a concessão de efeito
suspensivo aos Recursos de Apelação, nos seguintes termos:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos
imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do
executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2
o
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento
provisório depois de publicada a sentença.

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser
formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua
distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo
relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem.
O Apelante pretende a reforma da sentença, alegando a falsidade do contrato trazido
pelo Autor, sustentando ainda inaplicabilidade dos efeitos da revelia, ilegitimidade ativa e
incompetência do Juízo.

Entretanto, não há como acolher o pleito liminar, ora em exame, devendo ser mantida
a sentença, por ora, até o julgamento do mérito recursal da presente apelação, haja vista a inexistência que prova, ainda que mínima, acerca das alegações
das insurgentes.

Além disso não noto a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação a ensejar a concessão da tutela recursal. Nesse contexto, constatando que os fatos
que embasam a pretensão da parte recorrente se revelam desprovidos de mínima comprovação,
impõe-se manter a improcedência do pedido liminar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão interlocutória tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação supra.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2022